Tribunal: TJES
Processo: 0020030-93.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020030-93.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID SCHNEIDER PLAZZI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0020030-93.2016.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
INGRID SCHNEIDER PLAZZI.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
INGRID SCHNEIDER PLAZZI
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação de gratificação de produtividade (Leis nº 2.881/93 e 3.036/95) e de pagamento de adicional por tempo de serviço (triênio), sob o fundamento de natureza
propter laborem
da primeira verba e prescrição/inconstitucionalidade da segunda.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. questão em discussão consiste em: (i) saber se a servidora possui direito à incorporação da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, diante da tese firmada em sede de IRDR pelo TJES; e (ii) saber se é devida a concessão do adicional de triênio com base no art. 85 da Lei Orgânica Municipal, considerando a revogação da legislação ordinária específica e a eventual inconstitucionalidade por vício de iniciativa da norma orgânica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere à gratificação de produtividade, a controvérsia foi definitivamente pacificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (NUT 8.08.1.000008).

4. A tese firmada pela Corte Superior (Tese I) estabelece que "
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES
".

5. Conforme o v. acórdão do IRDR, a referida lei padece de inconstitucionalidade por representar aumento de padrão remuneratório por ato exclusivo do Executivo, sem lei formal específica. A modulação de efeitos operada no referido incidente protege apenas servidores inativos que se aposentaram até 24/11/2021 e que tenham recolhido contribuições previdenciárias sobre tal verba, o que não é o caso da recorrente, servidora ativa à época da propositura. Portanto, o pedido de incorporação carece de fundamento jurídico válido.

6. Relativamente ao adicional por tempo de serviço (triênio), a pretensão encontra óbice intransponível na prescrição do fundo de direito. O adicional era previsto pela Lei Municipal nº 2.398/87, a qual foi expressamente revogada pela Lei nº 3.279/97.

7. Conforme entendimento consolidado, tratando-se de ato de efeito concreto que suprime vantagem, o prazo prescricional de cinco anos (Decreto nº 20.910/32) conta-se da vigência do ato revogador. No caso, a ação foi proposta em 2016, muito após o decurso do prazo quinquenal contado da revogação ocorrida em 1997.

8. Ademais, a previsão genérica contida no art. 85 da Lei Orgânica Municipal não socorre a recorrente. A norma padece de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que a iniciativa para dispor sobre regime jurídico e remuneração de servidores é privativa do Chefe do Poder Executivo, não podendo a Câmara Municipal, via Lei Orgânica, criar vantagens pecuniárias que onerem o orçamento sem a devida iniciativa do Prefeito. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência do STF (RE 590.829) citada pelo recorrido.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98
, § 3º, do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)